Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Execução penal. Compensação de saída temporária não usufruída. Inexistência de previsão legal. Atualização constante de endereço.
1 - Constitui direito do preso que cumpre pena em regime semiaberto obter autorização para saída temporária do estabelecimento (art. 122, caput, da LEP).
2 - A Portaria VEP n. 6, de 7.12.20, que dispôs sobre requisitos para gozo das saídas temporárias no ano de 2021, exige a atualização constante do endereço do apenado para usufruir do benefício (art. 3o, § 4o).
3 - Não preenche o requisito da atualização constante de endereço o apenado que há um ano e oito meses não o atualiza.
4 - Permitir que o apenado compense saída temporária que não usufruiu por falta de atualização de endereço, que lhe era exigida para deferir o benefício, seria premiá-lo por sua própria torpeza, o que não se admite.
5 - Agravo não provido.